Tribunal: CARF
Processo: 18239.000440/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000440/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ERCY M. VIANA DE MESQUITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000440/2008-02
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000440/2008-02

Relatório

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 03/05, relativa ao exercício 2005/ano-calendário 2004, em que
o valor do crédito tributário apurado foi de R$ 3.183,68 (fl. 03).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 04, foi apurada Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 13.766,34, da Caixa de Previdência
dos Funcs. Do Banco do Brasil.
Às fls. 04 e 05 constam os dispositivos legais considerados adequados pela
autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 01, juntamente com
os documentos de fls. 02 e 06/20, alegando, em síntese, ser isenta do IRPF a partir de 18/08/04,
conforme laudo do SUS por doença grave (tuberculose ganglionar), conforme documentos em
anexo.
À fl. 02 consta o Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)
como indeferido.
À fl. 40 consta o Despacho DRJ/RJ2/Secoj n° 03686/2008 em que, como resposta,
a contribuinte ingressou com os documentos às fls. 42 e 43.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a interessada é portadora de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/04/2013, o(a) contribuinte, em 16/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) o recorrente possui os requisitos exigidos pela legislação tributária para o
reconhecimento de isenção por moléstia grave
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado pelo contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972 e alterações posteriores, sendo tempestivo,
portanto, suas razões devem ser conhecidas.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000440/2008-02

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000440/2008-02

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Dito isto, adoto o mesmo raciocínio que fundamentou a decisão da DRJ, vez
que a contribuinte não carreou aos autos laudo médico oficial comprovando a moléstia grave,
requisito este presente na legislação vigente.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 86
DF CARF MF
Original